Tribunal: TJBA
Processo: 8113079-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113079-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UILMA FRANCA BARBOSA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E RECUSA INJUSTIFICADA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 648). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exibição de documentos movida por consumidora
e revendedora
em face de
Boticário produtos de Beleza de cosméticos
, sob o fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O juízo de origem entendeu que a parte autora não comprovou o requerimento administrativo prévio, nem a recusa injustificada da parte ré em fornecer os documentos solicitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora demonstrou, de forma suficiente, o interesse de agir para a propositura da ação de exibição de documentos, com base na comprovação de pedido administrativo prévio e recusa injustificada da parte requerida, conforme exige o Tema 648 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), estabeleceu como requisitos para o interesse de agir na ação de exibição de documentos: (i) existência de relação jurídica entre as partes; (ii) formulação de pedido administrativo prévio e idôneo; (iii) recusa injustificada da parte adversa; e (iv) pagamento de eventuais custos, quando aplicável.

4.
Reclamações protocoladas em plataformas de terceiros, como Procon e consumidor.gov, não substituem o requisito de requerimento administrativo direto, formal e idôneo junto à parte detentora da documentação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A ausência de comprovação de requerimento formal direto à instituição financeira, bem como da recusa expressa e injustificada, inviabiliza o reconhecimento do interesse processual e impede a análise de mérito da pretensão formulada.

6.
A existência de ação paralela, na qual a própria autora reconhece a legitimidade dos débitos discutidos, reforça a ausência de necessidade de exibição judicial dos documentos, por já dispor de elementos suficientes para exercer seus direitos.

7.
A exigência de demonstração de pretensão resistida não representa formalismo excessivo, mas condição essencial para a atuação jurisdicional, em consonância com os princípios da eficiência, da subsidiariedade da jurisdição e da economia processual.

8.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) não elimina a exigência de que as ações sejam propostas com observância dos pressupostos processuais e das condições da ação, conforme assentado pelo STF no RE 273.791.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, I e VI; LC nº 105/2001.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, REsp n. 1.349.453/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.02.2014 (Tema 648); STJ, REsp 1.615.648/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.03.2019 (Tema 1000); STF, RE 273.791, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 20.05.2003; TJ-SP, Apelação Cível n. 1029137-47.2023.8.26.0602, rel. Des. Léa Duarte, j. 25.11.2024; TJ-CE, Apelação Cível n. 0200192-76.2023.8.06.0073, rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 07.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8113079-26.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
UILMA FRANCA BARBOSA
e Apelado
BOTICÁRIO
PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07